Tribunal: TJMT
Processo: 1018627-94.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018627-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALISSON PINHEIRO COSTA - CPF: 605.580.823-43 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela decorrente de acidente de trabalho ocasionou redução da capacidade laborativa, condição necessária para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.º 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa da parte apelante para o exercício do trabalho habitualmente exercido.

4. O auxílio-acidente requer a comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que não foi constatado no presente caso.

5. Jurisprudência do STJ reitera que o benefício não se destina a indenizar a mera existência de lesão sem repercussão na capacidade para o trabalho.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O auxílio-acidente é devido apenas quando a sequela decorrente de acidente de trabalho implica redução da capacidade laborativa do segurado para a atividade habitualmente exercida."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por WALISSON PINHEIRO COSTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1018627-94.2021.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 235005159):

“
Vistos;

Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio-Acidente de trabalho ajuizada por
WALISSON PINHEIRO COSTA
em face do
Instituto Nacional de Previdência Social – INSS
.

Alega o requerente que possui lesões no punho e mão direita, as quais são sequelas de traumatismo de nervo de membro superior e sequela de traumatismo de músculo e tendão do membro superior, decorrente de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2020.

Assevera que as lesões o levaram a pedir o auxílio-doença à autarquia, ora requerida, cuja data da entrada do requerimento se deu em 27/08/2020 e cessação em 30/10/2020.

Em razão da cessação do auxílio-doença, o autor pugna pela concessão do auxílio-acidente a este Juízo, o qual deveria ser concedido, ao seu entender, no dia seguinte ao término do benefício anterior.

Justiça gratuita concedida.

O requerido apresentou contestação no ID 58096853 pugnando pela improcedência da ação e em caso de eventual procedência, requer o réu seja autorizada a dedução dos valores pagos à parte autora a título de benefícios inacumuláveis com o pleiteado, bem como a dedução dos períodos em que o autor exerceu atividade remunerada (diante da incompatibilidade do benefício em questão com o exercício de atividade remunerada), sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao art. 884 do CC.

O autor apresentou impugnação à contestação no ID 59952642.

O perito juntou o laudo no ID 96564528.

Devidamente intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo, somente o autor veio aos autos, reiterando os pedidos já realizados.

Eis o sucinto relatório. Fundamento e decido:

No caso, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual, bem como, inexiste vício alegado ou preliminar pendente de apreciação.

Assim, haja vista a suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados pelas partes, bem como que o deslinde cinge-se na depuração de matéria de direito, constata-se que o feito está apto para julgamento, logo, cabível a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, passa-se ao julgamento antecipado da lide.

Conforme mencionado no relatório, pretende a parte requerente o restabelecimento/concessão do auxílio-doença acidentário.

A Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, estabelece que:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O requisito comum e condicional às duas espécies do pedido autoral trata da redução ou incapacidade laboral do trabalhador. Pontuado isso, analisando o laudo médico pericial encartado aos autos, verifica-se a especial relevância das respostas do perito sobre os seguintes quesitos:

Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 23 de abril de 2020.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente? Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de ferimento cortocontuso no antebraço direito, consolidado clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo? Resposta: De acordo com laudo radiológico na fl. 88 e 89.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Resposta: Não se aplica.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de abril de 2020 a outubro de 2020, conforme relatórios médicos.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

16 – Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional? Resposta: Não se aplica.

Do Requerente:

1-Sendo o (a) Autor (a) portador (a) de doenças, lesões ou enfermidades, quais seriam elas?

Resposta: Sim.

1.1) As enfermidades, lesões ou doenças são predominantemente físicas, psicológicas ou de ambas as espécies?

Resposta: Física.

1.2) Os medicamentos ou fármacos utilizados pelo (a) Autor (a), seja para o alívio da dor, seja para subsidiar o tratamento, podem provocar efeitos adversos? Quais seriam os efeitos?

Resposta: Não constatado.

1.3) 2) Essas doenças, lesões ou enfermidades podem diminuir ou prejudicar a capacidade de trabalho do (a) Autor (a)?

Resposta: Não constatado.

1.4) 2.1) Essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?

Resposta: Não se aplica.

2.2) Em caso de incapacidade parcial, informar que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando.

Resposta: Não se aplica.

2.3) Considerando a existência da incapacidade, é possível determinar a data de seu início?

Resposta: Não se aplica.

2.4) Essa incapacidade é decorrente de progressão ou agravamento de doenças?

Resposta: Não se aplica.

2.5) As lesões, doenças ou enfermidades, no caso concreto, possuem que tipo de prognóstico?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente.

3) Sendo o caso de incapacidade definitiva, a parte autora necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias básicas?

Resposta: Não se aplica.

4) Sendo o caso de incapacidade temporária ou parcial:

5.1) Essa incapacidade é suscetível de recuperação ou reabilitação que garanta a subsistência da parte autora, levando-se em consideração a sua idade, classe social, grau de instrução e atividades exercidas nos últimos anos?

Resposta: Não se aplica.

5.2) Qual a data limite para a reavaliação do benefício se a incapacidade for temporária?

Resposta: Não se aplica.

5.3) Houve a consolidação das lesões decorrentes do acidente? Pode-se afirmar que resultaram sequelas capazes de implicar a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? Qual o grau das sequelas?

Resposta: Sim. Não constatado.

5) Não sendo a parte autora portador (a) de doenças ou destas não decorrer a incapacidade, em que elementos do exame se fundamentam a resposta?

Resposta: No exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos.

6) Caso não haja incapacidade do ponto de vista desta especialidade médica, informar se o periciando apresenta outra moléstia incapacitante e se faz necessário a realização de perícia com outra especialidade. Qual?

Resposta: Não se aplica.

7) Foram trazidos exames, relatórios, atestados e laudos médicos pela parte autora no dia da realização da (s) perícia (s) médicas (s)? Quais?

Resposta: Sim, relatórios médicos.

7.1) Os exames trazidos são suficientes para diagnosticar as doenças indicadas no item 2.1?

Resposta: Sim.

8) Existem outras moléstias além das alegadas no pedido inicial que acometem a parte autora? Quais? Tais doenças, uma vez existentes, comprometem a capacidade de trabalho da parte autora? Tal incapacidade é total ou parcial, permanente ou temporária?

Resposta: Não constatado.

9) Existem pareceres médicos ou atestados juntados aos autos favoráveis a incapacidade? O (s) Doutor (es) Perito (s) Médico (s) concorda (m) com esse (s) parecer (es) ou atestados? Se não concorda (m), qual o motivo e fundamento da discordância?

Resposta: Não constatado a presença de incapacidade laborativa, de acordo com o exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos.

10) Qual o método pericial utilizado? O método é predominantemente aceito pelos especialistas dessa área?

Resposta: No exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos. Sim.

11) O periciando está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite ancilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação ou hepatopatia grave?

Resposta: Não constatado.

Do Requerido
:

1- O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando? Resposta: Não.

2- 2- O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo? Resposta: Não.

3- 3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) Resposta: Sequela de ferimento cortocontuso no antebraço direito – T92.5.

4- - Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

5- 5- Há necessidade de novos exames?

6- Resposta: Não há a indicação de novos exames.

7- 6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

8- Resposta: Auxiliar de motorista. Realizava a carga e descarga de peças de vidros.

9- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo médico pericial.

10- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada.

11- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não.

12- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

13- Qual a data de início da doença?

Resposta: No dia 23 de abril de 2020.

14- Qual a data de início da incapacidade?

15- Resposta: Não se aplica.

16- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

17- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: O histórico clinico relatado pelo periciando também é analisado na elaboração do laudo médico pericial.

18- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Sim.

19- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? Resposta: Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual.

20-Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

21- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

22- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

Resposta: Não se aplica.

23- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Não se aplica.

24- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

25- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Sim.

26- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Sim.

27-Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Não constatado.

28- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: Não há como afirmar, pois não apresentou sua receita médica atual.

29- Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

Resposta: Não se aplica.

“
CONCLUSÃO
: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”
(Sem grifo no texto original)

Pela leitura destes trechos e da íntegra das provas dos autos, apura-se que não há incapacidade laboral.

Ponderando-se que mero diagnóstico de enfermidades, mesmo que com nexo pretérito a um acidente de trabalho, não bastam para concessão do benefício, pois deve-se acrescer o atendimento da demonstração da redução ou incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, o que não foi evidenciado no processo.

Repisa-se que não se provou a redução ou total incapacidade laboral. Logo, está clara a inexistência da condição para concessão do auxílio-acidente, restando explícitas as razões para a improcedência do pleito.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ilustrativamente:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Somente é devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho restar comprovada nos autos, por meio de laudo pericial oficial
. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, e que o referido laudo não se reveste de qualquer mácula, o beneficiário não faz jus aos benefícios pleiteados.” (N.U 1022016-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
.”

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Portanto, não comprovado que há incapacidade laboral (quer temporária ou permanente, parcial ou total), não há que se falar no deferimento do benefício previdenciário pleiteado.

Diante de todo o exposto, hei por bem
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos, uma vez que não se apurou qualquer grau de incapacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (art. 86, Lei nº 8.213/91), logo, incogitável a relação condicional à concessão pleiteada.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ainda
condeno
o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitram-se em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide § 3º, art. 98, CPC – id. 36136963.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as devidas baixas e cautela de praxe.

Às providencias.

P. R. I. C.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença, foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 235005160), não acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 235005166):

“
Vistos, etc...

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
WALISSON PINHEIRO COSTA
.

Segundo as razões apresentadas, a sentença inserida no ID 125097753 está eivada de vício, porquanto considerou pela improcedência do pedido.

Ante o efeito infringente o requerido fora instado a manifestar-se, entretanto, deixou de apresentar contrarrazão, ID 138943903.

É o necessário.

De início, pontuo que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no
decisum
obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse viés, verifico que a decisão embargada está devidamente fundamentada, inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser retificado.

Na realidade, sobre as razões fáticas e jurídicas da decisão embargada, não há nada que enseje o debate nesta via recursal, notadamente porque eventual “
error in judicando
” deve ser impugnado por meio de recurso próprio.

Posta a questão nesses termos, importa realçar que o não acolhimento das teses defendidas pelo embargante, não implica omissão, obscuridade ou contradição, eis que compete ao magistrado apreciar a questão conforme o que ele concluir relevante ao deslinde do litigio.

Ademais, não está o Juiz impelido a julgar a matéria controvertida nos precisos termos pleiteados pelos litigantes, mas sim com o seu livre convencimento, conforme entendimento pacifico da jurisprudência, vejamos:

“(...)2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todos os argumentos esposados nas contrarrazões do recurso especial, quando já encontrou fundamento suficiente para resolver a controvérsia. 3. Ausência de omissão no julgado embargado. Na verdade, a pretensão dos aclaratórios é o rejulgamento do feito, contudo inviável diante da via eleita. (...) 5. embargos rejeitados." (STJ, 1ª Seção, EDcl no REsp 1111202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/08/09).

“(...) Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
O órgão julgador não está
obrigado
a se
manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.”
(N.U 1021795-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

“(...)A sentença que traz suas razões em conformidade com o que determina a lei, com a devida fundamentação, não padece de vício, visto que o órgão julgador não está
obrigado
a se
manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas apenas os que entende necessários ao deslinde da controvérsia. Além disso, o juiz não está
obrigado
a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas de acordo com os ditames da lei e o seu livre convencimento motivado. (...)”.(N.U 1037863-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

Ex positis,
nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo no artigo 1.022, incisos I e II do CPC, NÃO ACOLHO os presentes embargos de declaração.

Renovado o prazo recursal, nos termos do artigo 1026 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, asseverando que apresenta sequela de acidente de trabalho que implica em perturbação e limitação funcional.

Aduz que embora tenha refutado a presença de incapacidade, o perito “
foi enfático ao informar que existe
LIMITAÇÃO em decorrência de acidente sofrido
”.

Apregoa, outrossim, que “
ao que parece, Excelência, não foram levados em consideração os laudos médicos e demais exames acostados pela autora, o que gera imensa insegurança jurídica, pois o perito, ao avaliar a condição do paciente deve analisar todas as nuances do caso e avaliar toda a documentação acostada para somente depois emitir seu parecer médico
”.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça é enfático quanto ao direito à concessão do auxílio-acidente, nos casos em que sobrevier lesão, ainda que mínima.

Por essas razões, requer (ID. 235005167):

“
a)
A dispensa do pagamento das custas para interposição do presente Recurso de Apelação, tendo em vista que o Recorrente não tem condições de arcar com as mesmas, sem comprometer o seu próprio sustento e também de sua família, assim, podendo gozar dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com espeque na Lei nº. 1.060/50;

b)
Seja recebido o presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, para que,
em consonância com o entendimento uniformizado pelo STJ
,
seja reformada a decisão monocrática objurgada, para
:

c.1
) Condenar o INSS a conceder a Recorrente o benefício de
auxílio-acidente
desde o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença;

c.2)
Condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios devidamente atualizados, na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2º do novo Código de Processo Civil”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 235005171).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 237478653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por WALISSON PINHEIRO COSTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1018627-94.2021.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que WALISSON PINHEIRO COSTA ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE ACIDENTÁRIO (POR ACIDENTE DE TRABALHO
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária a conceder o auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho típico no ano de 2020 e, em decorrência de ferimento corto contuso em região volar e dorsal do punho direito, percebeu auxílio-doença acidentário pelo período compreendido entre 27.08.2020 a 30.10.2020, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a redução da capacidade laborativa (ID. 235005154).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 235005159).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 229771684):

“[...]

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada [...]

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

[...]

2) Essas doenças, lesões ou enfermidades podem diminuir ou prejudicar a capacidade de trabalho do (a) Autor (a)?

Resposta: Não constatado.

[...]

5.3) Houve a consolidação das lesões decorrentes do acidente? Pode-se afirmar que resultaram sequelas capazes de implicar a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? Qual o grau das sequelas?

Resposta: Sim. Não constatado.

[...]

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Auxiliar de motorista. Realizava a carga e descarga de peças de vidros.

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo médico pericial.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada.

[...]

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? Resposta:

Sim.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Não constatado”.

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024